Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-88.2025.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006662-88.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 57.514.875/0001-29 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ELSON PESSOA NETO - CPF: 010.856.562-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO.

DECISÃO QUE INDEFERE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
PESSOA JURÍDICA
.
MICROEMPRESA
.
NECESSIDADE DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA
.
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL E FATURAMENTO EXPRESSIVO
.
PREJUÍZO CONTÁBIL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO INSUFICIENTES
.
PROPORCIONALIDADE ENTRE PREPARO E CAPACIDADE ECONÔMICA
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em Recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial. A empresa, constituída em outubro de 2024, sustenta hipossuficiência financeira,
sob a tese de
faturamento zerado em parte do período, prejuízo acumulado e
falta
de liquidez.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
i)
analisar a p
ossibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica diante da documentação contábil e fiscal apresentada;

ii
)
verificar o alcance
do art. 101, § 1º, do CPC quanto à dispensa de preparo quando o
R
ecurso discute o próprio direito à gratuidade;
e
iii
)
examinar a r
elevância de prejuízo contábil, patrimônio líquido negativo e registros de “adiantamentos a diretores” na aferição da capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 98 do CPC e do Enunciado Sumular 481 do STJ, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige
prova
da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

4.
A dispensa do preparo, prevista no art. 101, § 1º, do CPC, subsiste apenas até a decisão do Relator sobre o pedido de gratuidade
.

5.
Embora os documentos iniciais indiquem faturamento reduzido e prejuízo acumulado nos primeiros meses de funcionamento, os balancetes mais recentes demonstram evolução patrimonial, com receita acumulada superior a R$ 72.000,00, receita líquida superior a R$ 68.000,00 e ativo total superior a R$ 64.000,00.

6.
O simples registro de prejuízo contábil ou patrimônio líquido negativo não conduz, por si só, à concessão automática do benefício, sobretudo quando evidenciada movimentação financeira relevante e continuidade operacional da empresa.

7.
A existência de ativo classificado como “adiantamentos a diretores” revela fluxo financeiro incompatível com alegação de absoluta inviabilidade econômica.

8.
O valor do preparo recursal (R$ 515,61)
é
proporcional e irrisório diante da capacidade econômica demonstrada,
de modo que o recolhimento
não compromete a manutenção da atividade empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
:

“1.
A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprovar, de forma robusta e atual, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais
.

2. A
mera demonstração de prejuízo contábil ou patrimônio líquido negativo diante de faturamento e movimentação financeira relevantes
, não é suficiente para a concessão da benesse.”

___________

Dispositivos
legais
:
CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, 101, § 1º, e 485, IV
.

Jurisprudência relevante
:
Enunciado Sumular 481 do STJ;
AREsp
2.790.166/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ASA Recupera Serviços de Cobrança Ltda.
em virtude
de decisão
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
Elson Pessoa Neto
.

Em suas razões recursais, a

Agravante
sustenta que é microempresa recém-constituída e em fase de estruturação, e que a análise de sua capacidade econômica deve considerar essa condição.

Afirma que as declarações fiscais indicam faturamento zerado em parte relevante do período analisado,
além da
existência de prejuízo acumulado, circunstâncias que demonstram a insuficiência de recursos.

Argumenta que os lançamentos contábeis relativos a adiantamentos a diretores não representam disponibilidade financeira imediata para o custeio das despesas processuais, tampouco refletem lucro ou reserva financeira apta a afastar a concessão do benefício.

Assevera que a decisão contrariou o disposto no art
igo
98 do Código de Processo Civil e o entendimento consolidado n
o Enunciado Sumular
481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Aduz
que não é exigível o recolhimento de preparo quando o
R
ecurso discute o próprio direito à gratuidade de justiça, sob pena de restrição ao acesso à jurisdição.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão e concedida a gratuidade de justiça, com o regular processamento do Recurso de Apelação.

Requer, ainda, a condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ao ajuizar a Ação de Execução de Título Extrajudicial, a empresa Agravante, Asa Recupera Serviços de Cobrança Ltda. requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na primeira análise dos autos, a Juíza a quo determinou que fosse intimada para
comprov
asse
a alegada hipossuficiência financeira mediante juntada de extratos bancários dos últimos seis meses, Declarações de Imposto de Renda dos três últimos exercícios e demais documentos aptos a demonstrar sua
atual situação financeira e patrimonial ou proced
esse
ao recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária
.

Também determinou que juntasse
comprovante de que a comunicação de cessão foi efetivamente enviada ao
Executado
, por qualquer meio hábil (correios, e-mail, telefone

etc.), sob pena de extinção do feito
.

A Recorrente reiterou o pedido de gratuidade e, com a petição, juntou os documentos de Id. 334075379 a 334075381 e Id. 334075382 a 334075393.

Sobreveio a sentença, em que o Juiz
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça,
sob o fundamento de que
os documentos
apresentad
os
, de natureza contábil genérica, não evidenciam
incapacidade econômica
, e
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art
igo
485, IV, do Código de Processo Civil, ante
a falta de prova
da notificação de cessão de crédito ao devedor, apesar de ter sido oportunizada a regularização do vício.

Inconformada, Asa Recupera Serviços de Cobrança Ltda. interpôs Recurso de Apelação, alegando, em síntese, que comprovou a hipossuficiência financeira por meio da juntada de balancetes contábeis e declarações fiscais, inclusive PGDAS-D,
os quais
demonstram faturamento zerado no início das atividades e prejuízo acumulado
.

Ressalvou que é
microempresa recém-constituída, cuja capacidade econômica deve ser analisada com proporcionalidade.

Argumentou que a exigência de extratos bancários, diante da documentação contábil apresentada, configura formalismo excessivo e indevido óbice ao acesso à justiça.

Quanto à extinção do feito, afirmou que a
falta
de
prova
da notificação da cessão constitui vício sanável, não apto a ensejar a extinção prematura do processo.

Asseverou que
, com as razões do Apelo, juntou a
notificação por e-mail,
a fim de suprir a
falha apontada pelo
Julgador singular
.

Aduziu
que a notificação tem finalidade protetiva do devedor e que, inclusive, poderia ser suprida pela própria citação válida na
E
xecução, inexistindo razão para extinguir o processo antes mesmo da formação da relação processual.

Sustentou ofensa
aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da cooperação e da economia processual,
e requereu
a reforma da sentença para deferir a gratuidade da justiça, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da
Ação de E
xecução
.

Ao receber os autos, atenta ao que determina o artigo 99, § 2º, do CPC e à jurisprudência do STJ, segundo a qual
"
é
nula a decisão que antes de indeferir a gratuidade da justiça, não determina a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça"
.

(
AREsp
n. 2.790.166/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025)
, antes de analisar o pedido de gratuidade, determinei que a Apelante juntasse
cópias de balancetes contábeis dos últimos 06 (seis) meses, de Demonstração do Resultado do Exercício – DRE atualizado, imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, e outros documentos que considera
sse
relevantes para atestar a falta de recursos, sob pena de indeferimento do pedido.

Intimada, a Apelante protocolou a petição de Id. 340024884, na qual alegou, em síntese, que é microempresa constituída em 01/10/2024, em fase inicial de estruturação, sem capacidade econômica para arcar com custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Afirmou que os balancetes referentes aos meses de maio a outubro de 2025 demonstram
falta
de faturamento relevante e manutenção de prejuízo acumulado, evidenciando fragilidade financeira e ausência de liquidez.

Aduziu que a DRE atualizada confirma o prejuízo no período e que os documentos fiscais, inclusive a Declaração de Apuração do Simples Nacional (PGDAS-D), indicam faturamento zerado nas competências apresentadas, inexistindo lucro ou capital de giro apto a suportar o custeio do processo.

Requereu a juntada dos documentos
,
o reconhecimento da hipossuficiência financeira e a concessão integral da gratuidade da justiça, com o afastamento da exigência de preparo recursal e o regular prosseguimento do Recurso de Apelação
;
contudo, com a peça não juntou qualquer um dos documentos solicitados.

Em 18/02/2026, proferi a decisão agravada, em que indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita integral.

Irresignada, a empresa interpôs este Recurso, no qual

reitera as teses de
que é microempresa recém-constituída e em fase de estruturação, e que a análise de sua capacidade econômica deve considerar essa condição.

Insiste no argumento de q
ue as declarações fiscais indicam faturamento zerado em parte relevante do período analisado,
além da
existência de prejuízo acumulado, circunstâncias que demonstram a insuficiência de recursos.

Afirma
que os lançamentos contábeis relativos a adiantamentos a diretores não representam disponibilidade financeira imediata para o custeio das despesas processuais, tampouco refletem lucro ou reserva financeira apta a afastar a concessão do benefício.

Assevera que a decisão contrariou o disposto no art
igo
98 do Código de Processo Civil e o entendimento consolidado n
o Enunciado Sumular
481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a pessoa jurídica faz jus à gratuidade de justiça quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Aduz
que não é exigível o recolhimento de preparo quando o
R
ecurso discute o próprio direito à gratuidade de justiça, sob pena de restrição ao acesso à jurisdição.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão e concedida a gratuidade de justiça, com o regular processamento do Recurso de Apelação.

Pois bem.

De início, quanto à alegação de que não se exige o pagamento do preparo quando o Recurso discute o próprio direito
à gratuidade da justiça, é necessário relembrar o que estatui o § 1º, do artigo 101, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

A leitura é clara e não dá margem para interpretações. A parte que recorre da decisão que indefere o pedido de gratuidade está dispensada do pagamento do preparo, apenas e tão somente, até a decisão do Relator sobre a questão, a qual ocorre antes do julgamento do Recurso.

No caso, analisei e decidi o tema referente à gratuidade judiciária preliminarmente, tal qual determina o citado dispositivo e, indeferido o pedido, o preparo é obviamente devido.

Em relação à benesse, em si, cumpre recordar que a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica não decorre de presunção
;
exig
e-se prova
da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil e do Enunciado Sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a Agravante teve reiteradas oportunidades para comprovar, de forma robusta e inequívoca, a alegada hipossuficiência financeira, tanto no primeiro quanto no segundo grau de jurisdição.

Na primeira instância,
foram juntados documentos contábeis e fiscais, incluindo balancetes mensais, declarações do Simples Nacional (PGDAS-D), detalhamento de cálculo com indicação de faturamento zerado em determinadas competências, certidão simplificada da Junta Comercial,
além de
extrato bancário com saldo zerado em período inicial de funcionamento da empresa. Tais documentos evidenciam que, nos primeiros meses após a constituição (outubro de 2024), a empresa não apresentou faturamento relevante e registrou prejuízo acumulado.

A
análise
, contudo,
não pode se restringir ao momento inicial da atividade empresarial,
mas
deve considerar o conjunto da evolução econômico-financeira demonstrada nos próprios documentos trazidos pela parte.

Conforme consignado na decisão agravada
,
com base nos balancetes mais recentes apresentados pela Agravante
,
houve alteração substancial do quadro econômico no mês de outubro de 2025, com registro de receita acumulada superior a R$ 72.000,00
(setenta e dois mil reais)
, receita líquida acumulada superior a R$ 68.000,00
(sessenta e oito mil reais)
e ativo total superior a R$ 64.000,00
(sessenta e quatro mil reais)
, ainda que contabilmente classificado como “adiantamentos a diretores”.

Desse modo, mesmo
que persista registro de prejuízo acumulado e patrimônio líquido negativo, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não são suficientes para caracterizar inviabilidade econômica absoluta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o simples apontamento de prejuízo contábil ou patrimônio líquido negativo não conduz, automaticamente, à concessão da gratuidade, sobretudo quando há demonstração de movimentação financeira relevante e continuidade operacional da empresa.

Ademais, a tese
de que os valores contabilizados como “adiantamentos a diretores” não representam disponibilidade financeira imediata tampouco afasta a conclusão adotada. Trata-se de ativo registrado em montante expressivo, que revela a existência de fluxo financeiro compatível com a manutenção da atividade empresarial. Não se cuida de empresa inativa ou absolutamente desprovida de recursos, mas de sociedade que, após fase inicial de estruturação, passou a apresentar faturamento significativo.

Se não bastasse
, a proporcionalidade entre o valor do preparo recursal (R$ 515,61) e a capacidade econômica demonstrada nos balancetes é elemento relevante. O montante exigido não se mostra apto a comprometer a continuidade da atividade empresarial,
pois representa
fração ínfima da receita acumulada e do ativo registrado no período.

É importante ressaltar que a gratuidade da justiça constitui instrumento de acesso à jurisdição para aqueles que efetivamente não dispõem de recursos, não pode ser convertida em mecanismo de dispensa genérica de despesas processuais por pessoa jurídica que demonstra capacidade contributiva mínima para suportar o preparo.

Nesse contexto, à vista do conjunto probatório produzido, não se verifica
prova robusta
e atual de impossibilidade econômica capaz de justificar a concessão do benefício.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

Anuindo os Pares, concedo o prazo de 5 (cinco) dias a contar da publicação do Acórdão, para que a Recorrente recolha e comprove o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026